Tribunal: TJSP
Processo: 2165338-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – Inconformismo da executada, ora agravante – Não acolhimento – Agravante que firmou acordo de partilha de bens no valor de R$ 100.000,00, além de ser proprietária de salão de beleza – Alteração da situação de miserabilidade – Manutenção da decisão que revogou os benefícios da

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – Inconformismo da executada, ora agravante – Não acolhimento – Agravante que firmou acordo de partilha de bens no valor de R$ 100.000,00, além de ser proprietária de salão de beleza – Alteração da situação de miserabilidade – Manutenção da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita – RECURSO DESPROVIDO.